Tribunal: CARF
Processo: 15504.727861/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727861/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO
OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Deverá ser permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência, excetuando o desconto sobre o 13o salário que submete-se
exclusivamente ao regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser
deduzido na base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a dedução da pensão
alimentícia paga sobre os rendimentos auferidos do INSS, no valor de R$ R$ 6.205,68, na base
de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727861/2012-87
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727861/2012-87

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 25 a 30, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano
calendário 2010, exercício 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 396,67, acrescido de multa de ofício e de juros moratórios.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
dependente titular do CPF n. 642.718.466-00, no importe de R$562,37 e de glosa de
dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.200,59, esta motivada pela falta de
previsão legal para diminuir da base de cálculo do Imposto de Renda a parcela de
pensão relativa ao 13o salário.
Cientificado do lançamento em 26/7/2012 (fl. 17), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2, em 13/8/2012 (fl.2).
Alega que o valor glosado refere-se à pensão alimentícia que não foi descontada em
folha por uma de suas fontes pagadoras (INSS). Esclarece que, conforme
determinação judicial, a pensão devida corresponde a 30% (trinta por cento) do
total de seus rendimentos, recebidos do INSS e da Forluz. Assim a glosa não se deu
por falta de previsão legal e sim por falta de comprovação.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada, não sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não é passível de
dedução na Declaração de Ajuste Anual, porque a tributação é exclusiva na fonte.
Cientificado da decisão, em 10/06/2013 (fls. 39/40), o contribuinte, em
10/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), alegando que possui duas fontes de renda
FORLUZ e INSS, sendo certo que o acordo homologado judicialmente previu o desconto da
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727861/2012-87

pensão alimentícia paga em favor de sua filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira,
no percentual de 30% sobre o total das remunerações recebidas, incluindo-se aí o 13o salário,
permitindo-lhe assim beneficiar-se da dedução do imposto de renda em relação as aludidas
despesas pagas em face do acordo judicial homologado no processo no 753.472-9, que tramitou
na 4a Vara de Família de Belo Horizonte/MG, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/76.
Em 21/10/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento a documentação que instruiu a peça recursal (fls. 79/86).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga sobre o 13o salário (R$
1.200,59) e sobre a parte da pensão paga sobre os rendimentos auferidos do INSS (R$ 6.725,72),
pagos em favor de sua filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
integral das aludidas despesas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças extraídas do processo no 753.472-9, que tramitou na 4a Vara de
Família de Belo Horizonte/MG (fls. 70/76 e 80/86).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727861/2012-87

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
34/36):
Em relação à glosa do valor de pensão alimentícia, o contribuinte diz que se trata de
pagamento realizado fora da folha de pagamento, relativo aos rendimentos
recebidos de sua 2a fonte pagadora (INSS). Ocorre que não foi feita nos autos a
prova do que se alega.
Ao contrário, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, acostado à fl. 10, fornecido pela Fundação Forluminas de Seguridade
Social – Forluz, comprova que o contribuinte pagou nos meses de 2010 pensão
alimentícia a Cristina Soares Guimarães, num total de R$ 14.122,38, tendo pago,
além desse montante, a título de décimo terceiro salário, o valor de R$1.200,59.
O contribuinte declarou pagamento de pensão no valor de R$ 15.322,97 e a
autoridade fiscal glosou a importância de R$ 1.200,59, mantendo a dedução no
importe de R$ 14.122,38, conforme registrado no Comprovante de Rendimentos acima
referenciado. Portanto, de fato, a parcela glosada refere-se à pensão paga a título de
décimo terceiro salário e, nesse aspecto, por falta de previsão legal, o procedimento
fiscal não merece nenhum reparo.
É certo que as deduções permitidas na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda constituem direito facultado a todos os contribuintes, que poderão exercê-lo
desde que o façam conforme determina a legislação tributária vigente que, no caso
de pensão alimentícia relativa ao 13o salário, assim prescreve: (...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a pensão alimentícia paga relativa ao
13o salário não integra o ajuste feito na declaração anual, por obedecer ao regime
de tributação exclusiva. Assim, a glosa fiscal deve ser mantida, não assistindo razão ao
contribuinte.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário exigido na Notificação de Lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação a pensão paga sobre os rendimentos recebidos a título de 13o salário,
nada prover, porquanto sujeitos à tributação exclusiva na fonte, ao teor da legislação de regência
(art. 638, III do RIR/99), não sendo assim passível de dedução via ajuste anual.
Já em relação a pensão incidente sobre os rendimentos recebidos INSS, melhor
sorte lhe socorre. A prova documental carreada é inconteste em demonstrar que, de fato, coube
ao Recorrente, à época empregado da CEMIG, promover o pensionamento fixado em “30%
(trinta por cento) de todas as suas remunerações brutas, deduzindo as parcelas do INSS,
imposto de renda e contribuição de dependência da Forluz (Caixa de Assistência)” à sua
filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira, conforme se depreende do acordo
judicial homologado por sentença no processo no 753.472-9 (fls. 70/76 e 80/86), cujos
pagamentos estão atestados tanto pelo informe de rendimentos da FORLUZ, quanto pelo recibo
fornecido pela alimentanda sobre os rendimentos recibos do INSS (fls. 64/66), sendo certo que
os valores descontados em folha pela FORLUZ foram aceitos pela fiscalização, excetuando-se
o desconto sobre o 13o salário.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727861/2012-87

Não obstante, constando que no acordo judicial homologado coube ao Recorrente
arcar com o pensionamento de sua filha/alimentanda, no percentual de 30% sobre todos os seus
rendimentos deverá, ao meu sentir, sob pena de injustiça tributária e diante da sentença
homologatória obtida, também permitir a dedução da pensão sobre os rendimentos recebidos do
INSS, cujo valor pago perfez o total de R$ 6.205,68 (R$ 20.904,17 – R$ 218,57/IRRF = R$
20.685,60 x 30% = R$ 6.205,68), constituindo-se o excedente pago, atestado pelo recibo
carreado (fls. 66), em mera liberalidade.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado na prova documental produzida e atendo-se ao fato que a parte da pensão paga sobre
os rendimentos recebidos do INSS (2a fonte pagadora), restou afastada pela decisão recorrida,
por falta de comprovação – diga-se de passagem, diante da ausência da apresentação dos
termos do acordo homologado e ora trazido em sede recursal – urge o reconhecimento do direito
à dedução dos valores pagos, a exemplo e em complemento dos descontos em folha pela
FORLUZ (1a fonte pagadora), reconhecidos pela fiscalização e corroborados na decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito a dedução da pensão alimentícia paga sobre os rendimentos auferidos
do INSS, no valor de R$ 6.205,68, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original